Tribunal: TJPA
Processo: 0025730-94.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025730-94.2015.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA

APELADO: ADEPARA AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA, ADEPARÁ

REPRESENTANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADICIONAL DE LOCALIZAÇÃO/INTERIORIZAÇÃO. ADEPARÁ. LOTAÇÃO EM SANTA IZABEL DO PARÁ E CASTANHAL. MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação nos autos da Ação Civil Pública, em que o STAFPA pretendia a continuidade do pagamento de adicional de localização/interiorização aos servidores lotados nos municípios de Santa Izabel e Castanhal.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido, vez que tais municípios compõem a Região Metropolitana de Belém.

3.

O Sindicato, irresignado, apelou requerendo a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido inicial.

4.

Contudo, o apelo não merece prosperar, vez que, além da referida verba ter natureza indenizatória e não poder ser incorporada, verifica-se que a condição para o seu pagamento é que o servidor esteja laborando no interior, o que não é o caso dos autos pois os aludidos municípios integram a RMB, conforme disciplina a Lei Complementar Estadual n.º 027/1995.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Estado do Pará – STAFPA.

O Sindicato, ora recorrente, relata que promoveu a presente ação postulando o pagamento de adicional de localização/interiorização dos servidores da ADEPARÁ lotados no município de Castanhal e Santa Izabel, vez que houve a supressão da verba em decorrência das Lei Complementares n.º 72/2010 e n.º 76/2011, que incluíram tais municípios na Região Metropolitana de Belém.

Nesse sentido, pondera que o referido adicional foi garantido por meio da lei n.º 7.205/2008, para todos os servidores da ADEPARÁ, exceto aos que laboram na Região Metropolitana de Belém. Contudo, nos anos de 2010 e 2011 foram editadas Leis Complementares incluindo os municípios de Santa Izabel e Castanhal na Região Metropolitana, o que ocasionou a suspensão do adicional a partir do ano de 2015, configurando abrupta e grave redução salarial.

Além disso, argumenta que: as leis complementares não têm o condão de retroagir para prejudicar o direito adquirido e ato jurídico perfeito; não houve direito à ampla defesa e contraditório (conforme recomendado pela Procuradoria Autárquica); e que tal ato viola o princípio da irredutibilidade salarial.

Assim, pleiteia a reforma da sentença para que o pedido na inicial seja julgado procedente.

A apelada ofertou contrarrazões (Id.
4111689
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifico que o Sindicato Apelante ajuizou Ação Civil Pública para garantir o retorno do pagamento do adicional de interiorização, por entender que as Leis Complementares que incluíram os municípios de Santa Izabel e Castanhal como integrantes da Região Metropolitana de Belém não são capazes de ocasionar a supressão do pagamento de adicional de interiorização.

Considerando o que se apura dos autos, entendo que a sentença objurgada não merece reparos.

Veja-se que, nos termos da Lei Estadual n.º 7.205/2008 (que criou a parcela denominada adicional de localização para servidores da ADEEPARÁ), o adicional é devido aos que exerçam suas atividades na Região Metropolitana de Belém
[1]
e não haverá incorporação definitiva à sua remuneração
[2]
.

Além disso, cumpre ponderar que a própria norma, em seu art. 4º, estabelece que o benefício será concedido observando-se o município de lotação e a distribuição geográfica da estrutura administrativa interiorizada da ADEPARÁ.

Corroborando com este raciocínio, temos a Lei Complementar Estadual n.º 027/1995, que define os municípios que formam a Região Metropolitana de Belém, o que subsidia a definição dos interiores (atendendo aos ditames do art. 25, §3º, da Constituição Estadual
[3]
) e, consequentemente, o dever de pagamento de adicionais de interiorização.

Desse modo, além da norma afirmar que não ocorrerá incorporação da parcela, em razão da sua natureza indenizatória, não há que se falar em direito adquirido à percepção do referido adicional, vez que houve uma alteração legislativa expressa quanto à composição da Região Metropolitana e, dessa forma, os servidores que laboram nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel do Pará e Castanhal não têm direito a receber o benefício.

Portanto, o dever de pagamento do adicional aos servidores que laboram em Santa Izabel do Pará e Castanhal foi até o momento em que tais municípios não estavam compondo a RMB.

Veja-se o entendimento deste Egrégio TJPA:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO C/C PEDIDO DE RETROATIVO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PARA TODO E QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. FATOS GERADORES DIFERENCIADOS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. PERÍODO LABORADO EM CASTANHAL. MUNICÍPIO AINDA ENQUADRADO COMO ÁREA DE INTERIOR. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00126827320128140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/11/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2014)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença ora combatida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
[1]
Art. 2º O Adicional de Localização é uma vantagem pecuniária concedida aos servidores, desta Agência, que exerçam suas funções em municípios do Estado do Pará que não compõem a Região Metropolitana de Belém.

[2]
Art. 3º O servidor fará jus ao Adicional de Localização enquanto perdurar a sua lotação ou movimentação nas unidades regionalizadas da ADEPARÁ, não sendo incorporada à sua remuneração de forma definitiva.

[3]

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Belém, 29/09/2022